Tribunal: TJSP
Processo: 1500579-11.2019.8.26.0032
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto simples consumado - Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas - Prova robusta a admitir a condenação do réu – Impossibilidade de reconhecimento da causa de aumente relativa ao repouso noturno – Horário em que foi cometido o crime não pressupõe menor vigilância – Penas fixadas com critério - Regime inicial fechado que se impõe – Recurso ministerial

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto simples consumado - Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas - Prova robusta a admitir a condenação do réu – Impossibilidade de reconhecimento da causa de aumente relativa ao repouso noturno – Horário em que foi cometido o crime não pressupõe menor vigilância – Penas fixadas com critério - Regime inicial fechado que se impõe – Recurso ministerial parcialmente provido e apelo defensivo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000295369
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500579-11.2019.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é
apelante/apelado
PAULO
CÉSAR
PEREIRA,
é
apelado/apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram parcial provimento ao recurso ministerial e negaram
provimento ao apelo defensivo. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500579-11.2019.8.26.0032 - Voto no 20.026
2
15a Câmara de Direito Criminal
Apelação no 1500579-11.2019 Araçatuba
Apelante/Apelado: Paulo César Pereira
Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 20.026
APELAÇÃO CRIMINAL Furto simples consumado - Autoria e
materialidade delitiva perfeitamente demonstradas - Prova
robusta a admitir a condenação do réu Impossibilidade de
reconhecimento da causa de aumente relativa ao repouso noturno
Horário em que foi cometido o crime não pressupõe menor
vigilância Penas fixadas com critério - Regime inicial fechado
que se impõe Recurso ministerial parcialmente provido e apelo
defensivo não provido.
Trata-se de recursos de apelação interpostos
contra a r. sentença de fls. 179/185, cujo relatório se adota, que julgou
parcialmente procedente a denúncia para condenar PAULO CÉSAR
PEREIRA, devidamente qualificado nos autos do processo, como
incurso nas sanções do artigo 155, caput, do Código Penal, ao
cumprimento de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de
reclusão, no regime inicial semiaberto, mais o pagamento de 12
(doze) dias-multa, no mínimo valor legal.
Pretende-se, com os presentes recursos (fls.
193/201 e 203/223), a reforma da r. sentença recorrida. De um lado, o
Ministério Público do Estado de São Paulo objetiva o reconhecimento
do furto praticado durante o repouso noturno, bem como a fixação do
regime inicial fechado. A defesa do réu, a seu turno, pugna pela sua
absolvição, sob o fundamento da insuficiência probatória. Argumenta,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500579-11.2019.8.26.0032 - Voto no 20.026
3
ainda, a respeito da inconstitucionalidade das diligências perpetradas
pelos guardas municipais. Subsidiariamente, pugna pela redução da
pena, a compensação da agravante da reincidência com a atenuante
da confissão espontânea, bem como a fixação do regime inicial
aberto.
Regularmente
processados
os
recursos
interpostos, com o oferecimento das contrarrazões de fls. 233/243 e
244/255, vieram os autos a esta Instância, tendo a Douta Procuradoria
Geral de Justiça opinado pelo parcial provimento do recurso
ministerial, a fim de fixar o regime inicial fechado ao réu, e pelo não
provimento do apelo defensivo (fls. 269/275).
É o relatório.
O
recurso
ministerial
merece
parcial
provimento, ao passo que a insurgência defensiva não comporta
acolhimento.
O réu foi condenado como incurso nas sanções
do artigo 155, caput, do Código Penal, pois, nas circunstâncias
narradas na denúncia, no dia 22 de outubro de 2018, por volta de 20
horas, no estabelecimento comercial “Supermercado Amigão” ,
situado na Avenida Waldemar Alves no 2003, no Bairro Jardim Brasil,
cidade e comarca de Araçatuba, subtraiu para si seis caixas de
vasilhame de 300 ml de cerveja (da marca Ambev), cento e trinta e
oito cascos de cerveja vazios e um carrinho de supermercado, objetos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500579-11.2019.8.26.0032 - Voto no 20.026
4
ao todo avaliados em R$ 559,00 (cf. auto de fls. 16), coisas
pertencentes ao proprietário do referido estabelecimento comercial.
Consoante apurado, no dia dos fatos o
recorrente adentrou no supermercado em questão, ao que subtraiu os
bens supramencionados, evadindo-se em seguida.
Todavia, instantes depois, um guarda municipal
se deparou com o insurgente de posse das mercadorias dentro de um
carrinho de supermercado, ao que questionou o réu, que disse que os
bens pertenciam a um estabelecimento localizado na Rua Fundador
Paulino Gatto, no 231, bairro São José. Desconfiado, o agente o
acompanhou até o estabelecimento comercial em questão, onde se
apurou que os objetos não pertenciam à empresa.
Depois disso, o guarda constatou que havia
uma inscrição no carrinho que estava com o apelante, onde constava
“Supermercado Amigão”. Diante disso, o agente entrou em contato
com o representante do referido supermercado, que confirmou a
subtração das mercadorias.
Os depoimentos prestados pelas testemunhas,
tanto perante a autoridade policial como em Juízo (fls. 10, 15 e cf.
mídias digital), foram suficientes para atestar a prática do crime
inserto no artigo 155, caput, do Código Penal, quanto à sua ocorrência
e autoria. Some-se a isso o boletim de ocorrência de fls. 04/05, auto
de exibição e apreensão de fls. 06/07, auto de entrega de fl. 09 e auto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500579-11.2019.8.26.0032 - Voto no 20.026
5
de avaliação de fl. 16.
O apelante, em Juízo, confessou a prática
delitiva, asseverando que, no dia dos fatos, estava embriagado e sem
dinheiro, razão pela qual resolveu subtrair as mercadorias do
supermercado indicado na denúncia. Alegou, porém, ter se
arrependido de sua conduta. Esclareceu, ainda, que era morador de
rua, e que conhecia de vista o guarda municipal que o abordara,
sendo que nunca tivera qualquer problema com ele. Por fim, aduziu
que já trabalhara como pedreiro e pintor (cf. mídia digital).
Corroborando a confissão do insurgente, a
testemunha Vando de Moura Pereira, subgerente do estabelecimento
“Supermercado Amigão”, alegou que, no dia dos fatos estava
trabalhando, quando por volta de 20h30 ouviu um barulho no depósito
do estabelecimento, ao que foi verificar e tinha um rapaz no local,
sendo que este disse que iria embora. Desconfiado, acionou a polícia.
Quando a viatura chegou, porém, não tinha mais ninguém no local e
não deram falta de nada. Mais tarde, volta de 21h30, recebeu uma
ligação de um guarda municipal informando que havia encontrado um
rapaz no Bairro São José, próximo a um bar, com um carrinho de
compras, escrito "Supermercado Amigão", com vasilhames de bebida
alcoólica. Diante disso foi ao local e reconheceu os objetos furtados,
que foram recuperados em perfeito estado (cf. mídia digital).
A seu turno, o guarda municipal Ademir
Marques de Azevedo declarou que, no dia e hora descritos na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500579-11.2019.8.26.0032 - Voto no 20.026
6
denúncia, estava em patrulhamento, quando avistou o réu no Bairro
Palmeiras, empurrando um carrinho de compras. Questionado, o
apelante informou que havia retirado tal carrinho de um salão onde
estava participando de uma festa e que iria até um depósito devolver
a mercadoria. Diante disso, se afastou do insurgente e retornou ao
patrulhamento, sendo que mais uma vez visualizou o apelante
entrando no Bairro São José, ao que tornou perguntar se não havia
nada de errado, tendo o réu novamente negado. Em dado momento,
constatou que no carrinho de supermercado que ele trazia estava
escrito
"Supermercado
Amigão",
por
isso
ligou
no referido
estabelecimento comercial. Após isso, levou o réu até a Delegacia,
onde o subgerente do supermercado compareceu e reconheceu a
mercadoria subtraída (cf. mídia digital).
As declarações do guarda municipal que
atendeu à ocorrência têm valor relevante e merecem total
credibilidade, uma vez que se trata de agente do Estado, no exercício
de função pública, razão pela qual há que se presumir legítimo o
relato por ela ofertado, mormente quando em consonância com as
demais provas colhidas nos autos. A propósito:
“É mais do que remansosa a jurisprudência no sentido
de que agentes públicos, tais como policiais militares,
civis e agentes penitenciários não são apenas pela
função que ocupam suspeitos como testemunhas em
processo criminal. Pelo contrário, por serem agentes
públicos investidos em cargos cujas atribuições se
ligam umbilical e essencialmente à segurança pública,
não têm qualquer interesse em prejudicar inocentes,
principalmente quando os relatos apresentados são
coerentes e seguros, de maneira que, não havendo
absolutamente nada no conjunto probatório que
desabone seus testemunhos, a estes deve ser
conferida relevante força probante.” (TJSP Apelação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500579-11.2019.8.26.0032 - Voto no 20.026
7
no 0014391-63.2013.8.26.0176, 4a Câmara Criminal,
Rel. Camilo Léllis).
“É assente nesta Corte o entendimento de que são
válidos os depoimentos dos policiais em juízo,
mormente
quando
submetidos
ao
necessário
contraditório e corroborados pelas demais provas
colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o
delito. Incidência do enunciado 83 da Súmula desta
Corte (STJ - AgRg no Ag 158921/SP Relatora Ministra
Maria Thereza de Assis Moura Sexta Turma j.
10-5-2011).”
Conclui-se, portanto, que o contexto probatório
foi suficiente para provar que o apelante realmente cometeu o crime
inserto no artigo 155, caput, do Código Penal, conforme se depreende
da forte e conclusiva prova testemunhal, de forma que inafastável o r.
decreto condenatório.
Ressalte-se, ainda, que a Lei no 13.022/14
conferiu expressamente à Guarda Municipal a atribuição de polícia
ostensiva, nos termos do artigo 3o da referida legislação, cujo teor se
transcreve abaixo:
“Art. 3o. São princípios mínimos de atuação das
guardas municipais:
I - proteção dos direitos humanos fundamentais, do
exercício da cidadania e das liberdades públicas;
II - preservação da vida, redução do sofrimento e
diminuição das perdas;
III - patrulhamento preventivo;
IV - compromisso com a evolução social da
comunidade; e
V - uso progressivo da força.”
Além disso, o Egrégio Supremo Tribunal
Federal, em reiterados julgados, já manifestou entendimento de que o
artigo 144, da Constituição Federal, não determina o monopólio da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500579-11.2019.8.26.0032 - Voto no 20.026
8
função investigativa à polícia. Destarte, a sua interpretação, vista em
conjunto com o art. 4o, parágrafo único, do Código de Processo Penal,
legitima a atuação investigativa de outras autoridades (cf. HC
91613/MG, j. em 17.09.2012 e HC 84965/MG, j. 13.12.2011).
Dessa forma, percebe-se que resta superada a
questão da atribuição do poder de polícia aos agentes municipais,
diante da expressa previsão legal para tanto, não havendo, portanto,
como acolher o pleito de inconstitucionalidade suscitado pela defesa.
De outro giro, observa-se que não merece
guarida o recurso ministerial no tocante ao reconhecimento do furto
praticado durante o repouso noturno, tendo agido com acerto o D.
Magistrado de primeiro grau ao condenar o réu por furto simples
consumado.
Com efeito, observa-se que o crime foi
praticado por volta das 20h, horário este que não pode ser
considerado como de menor vigilância, tanto que os funcionários do
supermercado ouviram barulhos provenientes do depósito.
Consoante bem salientado pela D. Procuradora
de Justiça parecerista, “a razão da majorante liga-se ao maior perigo a
que é submetido o jurídico diante da precariedade de vigilância de seu
titular, não havendo identidade de sentido nas expressões repouso
noturno e noite. Enquanto esta última se identifica com o tempo em
que a cidade ou local repousa, a primeira se caracteriza como
ausência de luz solar” (fl. 274).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500579-11.2019.8.26.0032 - Voto no 20.026
9
Feitas essas considerações, e mantida a
condenação do apelante pelo delito de furto simples consumado,
passa-se à análise das penas.
Verifica-se que, na espécie, as penas foram
fixadas em consonância com os critérios definidos em lei, em
montante adequado para a reprovação e prevenção dos crimes
cometidos pelo recorrente, nos termos dos artigos 59, caput, e 68,
ambos do Código Penal, não merecendo reparo em seu quantum,
conforme criteriosa dosimetria efetuada pelo MM. Juiz a quo, nos
seguintes termos:
“Na primeira fase, tendo em vista que o réu possui
maus antecedentes, já que ostenta condenações
definitivas por furtos e apropriação indébita (fls.87,
89/90), fixo a pena-base em 01 (um) ano e 02 (dois)
meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.
Na segunda fase, observo que o réu é multirreincidente
específico, conforme fls. 86/88. Da mesma forma,
verifico que houve confissão espontânea, o que atenua
a pena. Por ser caso de multirreincidência, não é
possível a compensação pura e simples, haja vista o
princípio da individualização da pena. Por isso,
aumento a pena em 1/6, salientando-se que, caso não
houvesse a confissão, o aumento seria maior. Desse
modo, nesta fase, a pena vai para um ano, quatro
meses e dez dias de reclusão e pagamento de 12 dias-
multa.
Na terceira fase, ausentes causas de aumento e
diminuição, torno definitiva a pena aplicada na fase
anterior”
Observa-se que, ao contrário do que sustenta a
defesa, não há que se falar em bis in idem, em virtude do aumento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500579-11.2019.8.26.0032 - Voto no 20.026
10
das reprimendas na primeira e segundas fases, tendo em vista que as
condenações criminais utilizadas para o reconhecimento dos maus
antecedentes e da reincidência dizem respeito a processos distintos,
razão pela qual plenamente possível utilizá-los em duas fases
diferentes, eis que decorrem de condenações diferentes.
Também não há que se falar em compensação
entre a agravante da reincidência com a atenuante da confissão
espontânea, eis que o posicionamento do MM. Juiz a quo encontra-se
em perfeita consonância com a jurisprudência pacificada pelo Egrégio
Superior Tribunal de Justiça, o qual já manifestou o entendimento de
que “a atenuante da confissão espontânea pode ser compensada com
a agravante da reincidência (EREsp 1.154.752-RS, DJe 4/9/2012). No
entanto, tratando-se de réu multirreincidente, promover essa
compensação implicaria ofensa aos princípios da individualização da
pena e da proporcionalidade. Isso porque a multirreincidência exige
maior reprovação do que aquela conduta perpetrada por quem
ostenta a condição de reincidente por força, apenas, de um único
evento isolado em sua vida”. (AgRg no REsp 1.424.247-DF, Rel. Min.
Nefi Cordeiro, j. em 03.02.2015).
Quanto ao regime inicial de cumprimento de
pena, razão assiste ao pleito ministerial, sendo de rigor a imposição
do regime fechado. Isso porque, não obstante a Súmula no 269 do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça possibilite a adoção do regime
intermediário para condenados reincidentes, é certo que condiciona
tal hipótese à existência de circunstâncias judiciais favoráveis, o que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500579-11.2019.8.26.0032 - Voto no 20.026
11
não se verifica no caso em tela, face aos maus antecedentes que
ostenta o recorrente, a indicar ser o regime fechado o mais adequado
ao caso concreto.
Assim sendo, e nestes termos, nega-se
provimento ao recurso defensivo e dá-se parcial provimento ao apelo
ministerial, a fim de fixar o regime inicial fechado, permanecendo
inalterada, no mais, nos termos em que proferida, a r. sentença de
primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator